Tribunal: TJSP
Processo: 1002009-19.2015.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA COLUNA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002009-19.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelada DEISE
CRISTINA PIMENTA DA SILVA e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "reformaram a sentença
por força do reexame necessário e do provimento do recurso do INSS, prejudicada a
apelação da autora. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002009-19.2015.8.26.0348
Voto no 36.039
Apelação / Remessa Necessária no 1002009-19.2015.8.26.0348 - Voto no 36.039
Comarca:
MAUÁ - 4a V. CÍVEL
(Proc. 1002009-19.2015.8.26.0348)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds:
DEISE CRISTINA PIMENTA DA SILVA; INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA COLUNA
- PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA -
IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a
autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.
Sentença reformada por força do reexame
necessário e do provimento da apelação do INSS;
apelação da autora prejudicada.
Trata-se de ação acidentária movida por Deise Cristina Pimenta
da Silva contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções
para a empregadora que menciona, tornou-se portadora de problema colunar,
mal esse que reduziu a sua capacidade profissional. Postula a concessão de
benefício acidentário.
O laudo médico-pericial com vistoria veio aos autos (páginas
264/277).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002009-19.2015.8.26.0348
Voto no 36.039
Apelação / Remessa Necessária no 1002009-19.2015.8.26.0348 - Voto no 36.039
para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-doença a partir da data da
última alta médica (09.09.2015 - página 122), mais abono anual, além de
juros de mora, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre as parcelas até então vencidas. Ficou consignada a forma de
apuração dos valores em atraso. Determinou o Juízo a remessa dos autos a
esta Instância para o reexame necessário (páginas 287/289).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A autora pleiteia, preliminarmente, a conversão do julgamento
em diligência para renovação da prova médica. No mérito, pugna, em suma,
pela concessão de aposentadoria por invalidez (ou, subsidiariamente, auxílio-
acidente) a partir da cessação do auxílio-doença concedido, bem como a
antecipação dos efeitos da tutela para implantação imediata do benefício
(páginas 296/299).
O INSS, por sua vez, pugna pela improcedência do pleito sob ao
argumento de que no caso a perícia foi realizada quando a autora ainda estava
no gozo de auxílio-doença em razão de pós-operatório e que, com a alta
posterior, cessou a razão de concessão de tal benefício. Subsidiariamente,
pede: a) modificação do termo inicial do benefício para a data do
procedimento
cirúrgico
(28.11.2015);
b)
redução
dos
honorários
advocatícios; c) observância do comando da Lei 11.960/09 no tocante à
correção monetária (páginas 306/314).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002009-19.2015.8.26.0348
Voto no 36.039
Apelação / Remessa Necessária no 1002009-19.2015.8.26.0348 - Voto no 36.039
As partes apresentaram respostas (páginas 320 e 321/325).
Em Sessão realizada no dia 25.07.2017 o Acórdão prolatado
converteu o julgamento em diligência para repetição da perícia médica
(páginas 329/333).
O novo laudo foi juntado (páginas 345/349).
Intimadas a respeito, somente a autora se manifestou (páginas
352/369 e certidão na página 373).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Anoto, de início, que o pedido de realização de nova perícia
médica formulado pela autora nas razões do seu recurso restou superado por
força da diligência (renovação da prova médica nesta Instância) imposta pelo
Acórdão lançado nas páginas 329/333.
No mais, objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões na coluna, cuja causa de eclosão,
segundo alega, está relacionada com as condições inóspitas às quais se
sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Em que pese o acolhimento da pretensão pela r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002009-19.2015.8.26.0348
Voto no 36.039
Apelação / Remessa Necessária no 1002009-19.2015.8.26.0348 - Voto no 36.039
combatida, a prova médica que a embasou foi produzida em data (fevereiro
de 2016) na qual se encontrava a autora no gozo de auxílio-doença concedido
administrativamente como demonstrado pelo INSS nas razões da apelação
(ver fls. 306/315), o que levou à renovação da perícia nesta Instância
conforme ordenado pelo Acórdão lançado nas páginas 329/333.
Nesse passo, o laudo produzido pelo médico aqui nomeado, em
atenta análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que a autora não
ostenta atualmente nenhuma sequela decorrente de lesões na coluna a ensejar
configuração de déficit funcional a ser considerado (ver inteiro teor nas
páginas 345/349).
Vê-se que os achados do exame físico do segmento avaliado
(coluna lombar) apontaram resultados dentro da normalidade, não se
evidenciando atrofias musculares, escoliose antálgica, retificação da lordose
lombar, contraturas musculares reflexas e involuntárias ou limitação
funcional.
Assegurou o Expert que a lesão acidentária reclamada já se
encontra devidamente consolidada, sem qualquer dano funcional residual a
ponto de justificar a existência de sequelas de natureza impeditiva para o
trabalho ou que demande demanda de maior esforço físico (ver inteiro do
laudo nas páginas 346/349).
Logo, sem embargo do respeito que merece a r. sentença ora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002009-19.2015.8.26.0348
Voto no 36.039
Apelação / Remessa Necessária no 1002009-19.2015.8.26.0348 - Voto no 36.039
reexame, diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional, revela-se de rigor a inversão do julgado para o decreto
de improcedência do pedido inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo a apelação do INSS
e por força do reexame necessário, reformo a r. sentença para julgar
improcedente o pedido inicial. Sem imposição dos ônus da sucumbência
por força de disposição legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei
8.213/91). Resta prejudicada a apelação da autora.
LUIZ DE LORENZI
Relator